Tribunal: TJBA
Processo: 0324331-72.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324331-72.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAF PROJETOS E OBRAS LTDA.

Advogado(s)
:
LARA SIMOES ALVES, DANILO VALOIS VILASBOAS

APELADO: FG ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA.

Advogado(s)
:
JOABE APARECIDO SANTOS SILVA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, LEONARDO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA. (atual denominação de MAF PROJETOS E OBRAS LTDA.) contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada apenas para excluir a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, mantendo a executada no polo passivo e determinando o prosseguimento da execução em favor de FG ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Apelação Cível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução ou se a via adequada é o Agravo de Instrumento, bem como estabelecer se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento judicial que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

4.

O Código de Processo Civil prevê expressamente o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

5.

A Apelação é recurso cabível exclusivamente contra sentença que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, hipótese não configurada no caso concreto.

6.

A interposição de Apelação contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7.

Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, diante da clareza do texto legal e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

8.

A alegação de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica, pois há previsão expressa de cabimento do agravo para decisões interlocutórias no cumprimento de sentença.

9.

O manejo anterior de Agravo de Instrumento pela própria recorrente evidencia a ciência quanto à natureza interlocutória das decisões que não encerram a execução.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução tem natureza interlocutória.

2.

Contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença cabe Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

3.

A interposição de Apelação em tal hipótese configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência pacífica sobre o não cabimento de apelação contra decisão interlocutória que não extingue a execução e sobre a inaplicabilidade da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0324331-72.2011.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrente
MAF PROJETOS E OBRAS LTDA. (ATUAL CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.),

sendo
Recorrida
FG ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO APELO.

09